Tribunal: TJSP
Processo: 0030155-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0030155-88.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Campinas,
em
que
é
impetrante/paciente CLAUDINEI PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a ordem pela perda de seu objeto. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030155-88.2020.8.26.0000 -Voto no 37261
2
HABEAS CORPUS no 0030155-88.2020.8.26.0000
VOTO No 37.261
Comarca: CAMPINAS
Juízo de Origem: 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
Órgão Julgador: DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Impetrante/Paciente: CLAUDINEI PINHEIRO
HABEAS CORPUS
DEMORA NO PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL
BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRO
GRAU.
ORDEM PREJUDICADA.
CLAUDINEI PINHEIRO impetra em seu favor o
presente “habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando que sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de CAMPINAS, nos autos da execução
penal no 7000426-83.2012.8.26.0320.
Em petição manuscrita, insurge-se o paciente
contra a demora no processamento do pedido de concessão de
livramento condicional, aduzindo que estão preenchidos os requisitos
necessários à concessão do citado benefício.
Postula a concessão da ordem, para que lhe seja
deferido o almejado livramento condicional.
A
liminar
foi
indeferida
pelo
eminente
Desembargador Xavier de Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0030155-88.2020.8.26.0000 -Voto no 37261
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça entende que
a presente impetração restou prejudicada.
É o relatório.
De
acordo
com
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora, em 02 de junho de 2020 foi deferido
livramento condicional ao paciente.
Destarte, julga-se prejudicado o writ, pela perda do
objeto.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora